Tribunal: TJPA
Processo: 0001381-31.2020.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001381-31.2020.8.14.0049

APELANTE: EDIVAN FARO SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA REVISTA PESSOAL E VEICULAR. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: (a) nulidade da revista pessoal e veicular; (b) absolvição por insuficiência de provas; (c) desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006; (d) retificação da dosimetria. O Ministério Público requer o provimento da apelação. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta nesse mesmo sentido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a revista pessoal e veicular realizada pela polícia militar foi lícita; (ii) saber se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem policial que deu origem à apreensão da droga foi realizada durante operação em local conhecido por tráfico, sem a apresentação de elementos objetivos que justificassem a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP, sendo certo esse dispositivo
“não autoriza buscas pessoais praticadas como ‘rotina’ ou ‘praxe’ do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória” (STJ, RHC n. 158.580/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/4/2022)
.

4. Ademais, a jurisprudência do c. STJ é clara ainda ao considerar que a presença em local associado ao tráfico, isoladamente, não justifica a busca pessoal ou veicular. (STJ, AgRg no HC nº 924.426/AP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12/02/2025).

5. Também se considera ilegal a revista pessoal realizada com base em critérios subjetivos, como a observação de um "volume" no bolso do abordado, sem maiores elementos que justifiquem a medida invasiva (STJ, AgRg no AgRg no HC nº 907.679/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19/02/2025), sobretudo diante da pequena quantidade de droga apreendida (
7,913 g de cocaína).

6. A ilicitude da busca pessoal contamina as provas dela derivadas, que devem ser anuladas conforme o art. 157, §1º, do CPP. Diante da ausência de provas autônomas, impõe-se a absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação provida.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 244, 157, §1º, 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º, art. 28.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC n. 158.580/BA, Rel Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/04/2022; STJ, AgRg no HC nº 924.426/AP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12/02/2025; STJ, AgRg no AgRg no HC nº 907.679/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar provimento à apelação para absolver o apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Edivan Faro Souza, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, à sanção de 1 (ano) ano e 8 (oito) meses, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa (ID 17331221).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia: (a) nulidade da revista pessoal e veicular; (b) a absolvição do apelante; (c) desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006; (d) retificação da dosimetria (ID 19214549)

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o provimento da apelação (ID 20290031)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou, igualmente, pelo provimento do recurso (ID 25168676).

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

A defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas, alegando a ausência, nos autos, de elementos que indiquem fundada suspeita capaz de justificar a abordagem policial.

Tem razão. Vejamos.

O artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe:

A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Sobre a revista pessoal, é pacífico no c. STJ que:

Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP (STJ, RHC n. 158.580/BA, Rel Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/04/2022)

No caso em análise, com base na prova oral produzida em juízo (IDs 17331211 e 17331211), verifico que a abordagem e as posteriores revistas pessoal e veicular, que resultaram na apreensão de 7,913 g (sete gramas e novecentos e treze decigramas) de cocaína (conforme página 6 do ID 17331166), ocorreram durante uma operação realizada pela Polícia Militar no bairro Sagrada Família.

Entretanto, os policiais responsáveis pela prisão em flagrante não apresentaram, de forma concreta, os motivos específicos que justificaram a abordagem do veículo do apelante, limitando-se a fundamentar a ação no fato de que o local é conhecido pela prática de tráfico de drogas, o que, isoladamente, não justifica a medida.

Ademais, a posterior revista pessoal calcada tão somente na presença de um suposto “volume” no bolso de trás do apelante tampouco é suficiente para identificá-lo como potencial suspeito de portar drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito, sobretudo diante da pequena quantidade de droga apreendida.

Assim, verifico que as revista pessoal realizada careceu de fundadas razões, não atendendo ao
standard
probatório exigido pelo artigo 244 do CPP, que “não autoriza buscas pessoais praticadas como ‘rotina’ ou ‘praxe’ do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória” (STJ, RHC n. 158.580/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/4/2022).

Para melhor fundamentar, colaciono os seguintes arestos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. AUSENTE ELEMENTO CONCRETO INDICIÁRIO DA PRÁTICA DE CRIMES. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 4. A jurisprudência desta Corte estabelece que a busca pessoal ou veicular deve ser fundamentada em suspeitas concretas e objetivas, não sendo suficiente a mera presença em local conhecido por tráfico de drogas. 5. A decisão agravada não conferiu indevida proteção à intimidade dos recorridos, mas sim aplicou corretamente o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, que exige fundada suspeita para a realização de busca pessoal ou veicular. (STJ, AgRg no HC n. 924.426/AP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/02/2025)

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO CONCESSIVA DA ORDEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL RECONHECIDO. BUSCA PESSOAL SEM JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. CRITÉRIO MERAMENTE SUBJETIVO NA ABORDAGEM. MEDIDA INVASIVA ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. (...) A abordagem do agravado não foi amparada em fundadas suspeitas já que os policiais alegaram que promoveram a busca tendo em vista estar o agente em local conhecido pelo tráfico de drogas e ostentar um volume indefinido sob sua blusa. Não consta do processo que o agravado estava praticando atos referentes ao tráfico ou qualquer outro delito razão pela qual a busca foi fundamentada em meras suspeitas subjetivas e conjecturas. 10. No presente caso não restou demonstrado o elemento "fundadas suspeitas" apto a justificar e autorizar a busca pessoal, sendo abusiva a abordagem realizada pelos policiais.(...) (STJ, AgRg no AgRg no HC 907679 / SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19/02/2025)

Dessa forma, não há alternativa senão anular as provas obtidas ilicitamente por meio da revista pessoal, bem como todas as provas dela derivadas, consoante artigo 157, §1º, do CPP, como,
v. g.
, o auto de apreensão e os laudos periciais dos materiais apreendidos, que não poderão ser utilizados para fins decisórios.

Nesse contexto, considerando que não restam nos autos elementos independentes suficientes para subsidiar uma condenação criminal, a absolvição do apelante, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, acompanhando o parecer da d. Procuradoria de Justiça, dou provimento ao recurso para absolver o apelante por insuficiência de provas, nos termos da fundamentação.

Por fim, considerando que o réu responde ao presente feito em liberdade (cf. ID 17331221), não há necessidade de expedição de alvará de soltura.

É o voto.

Belém, 24/04/2025